Tribunal: STF
Processo: RE 1418047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF/88) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS CONTIDOS NO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 5).



Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 194 da Constituição da República e argumenta que “no acórdão prolatado pelo Turma Recursal restou consignado que não há outros medicamentos similares disponibilizados no SUS para o tratamento da enfermidade do Recorrido” (fl. 7, e-doc. 12).



    Sustenta que, “pelo conjunto probatório, na hipótese o requisito quanto à ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS não restou preenchido, diante da ausência de um dos requisitos de preenchimento obrigatório, razão pelo qual o Município Recorrente não tem obrigação em fornecer o fármaco pleiteado” (fl. 10, e-doc. 12).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de ser reformado o Acórdão proferido pelo E. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso do Sul” (fl. 14, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Este processo deve retornar à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. No acórdão da Turma Recursal de origem, foi mantido o entendimento exarado na sentença. Consta na fundamentação da sentença:



    “O Estado se defendeu suscitando a inclusão da União e declínio de competência; no mérito sustenta a aplicação do precedente de eficácia vinculante estabelecido pelo Tema 106, firmado pelo STJ para fornecimento de medicações não incorporadas ao SUS e ausência de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. (...).



    A responsabilidade para cuidar da saúde e da assistência pública é compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios (art. 23, II, da CF), sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, nada impedindo que o cumprimento da obrigação seja exigido de qualquer dos entes federados.



    Em relação ao objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 855.178 - Tema 793, sob o regime da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente." (RE 855178 RG / PE, Relator Min. LUIZ FUX, j. em 05/03/2015, DJc-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).



    Assim, a partir da possibilidade de demandar quaisquer dos entes federados e em se tratando de saúde pública, afasta-se a preliminar suscitada. Qualquer fato que possa afastar o direito da parte autora deve ter reflexo meritório, não comportando a extinção do feito sem resolução do mérito” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    5. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o tratamento do paciente, na forma deferida na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 de repercussão. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento do mérito da matéria trazida na espécie, enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora